Tribunal: CARF
Processo: 10980.920238/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920238/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.114 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
ORSEGUPS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional. Somente o direito creditório comprovado
de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a restituição do
indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920238/2012-62
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-067.136, proferido, em 9
de agosto de 2019, pela 2a Turma da DRJ/DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer o acréscimo de R$ 18.785,45 no crédito de saldo
negativo de CSLL, ano calendário 2006, totalizando R$ 121.743,45, bem como a possibilidade de
compensação dos débitos apresentados até o limite do crédito reconhecido.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face
de indeferimento parcial de compensação declarada com lastro em crédito de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano calendário 2006,
apresentado por meio da Declaração de Compensação (Dcomp) no
39880.91440.050407.1.7.03-0147,
qual
retificou
a
Dcomp
n
12162.16156.150508.1.3.03-3073. O saldo negativo de CSLL informado pelo
contribuinte é de R$ 148.889,97 e o Despacho decisório reconheceu R$ 102.958,00.
2. Referida Dcomp foi entregue à Receita Federal em 15 de maio de 2008 e, em 05 de
dezembro de 2012, a Delegacia da Receita Federal de Curitiba/PR emitiu Despacho
Decisório (DD), fl. 2, com a homologação parcial do crédito apresentado como saldo
negativo de CSLL, reconhecendo apenas R$ 269.575,02 dos R$ 315.506,99 informados
como parcelas de composição do crédito, conforme conteúdo transcrito abaixo:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 148.889,97. Valor na DIPJ: R$ 148.889,97.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 315.506,99.
CSLL devida: R$ 166.617,02.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 102.958,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
12162.16156.150508.1.3.03-3073.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
33690.92847.310708.1.3.03-6613.”
3. O contribuinte, não concordando com a decisão exarada, interpôs Manifestação de
Inconformidade em 15/01/2013 (fls. 38), cujo conteúdo, em síntese, é o seguinte:
a) O manifestante apenas informa que os débitos que declarou foram compensados com
o saldo negativo da CSLL no valor de R$ 148.889.97, referente ao ano calendário 2006,
composto pelo valor das retenções, cujo montante é de R$ 315.506,99, conforme
informados na DIPJ e na Per/Dcomp.
b) Informa que anexou cópia da Dcomp, da DIPJ, dos comprovantes de rendimentos e
notas fiscais emitidas no ano-calendário 2006”.
Por sua vez, ao apreciar a questão, 2a Turma da DRJ/DRJ/CTA julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Reforma-se o despacho decisório que homologou parcialmente as compensações com
crédito de saldo negativo de CSLL, quando diversas retenções de CSLL não
identificadas no despacho eletrônico são comprovadas por documentação e também por
registro em Dirf enviadas pelas fontes pagadoras.
COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA
DCOMP PELO CONTRIBUINTE.
Comprovado nos autos o preenchimento incorreto da Dcomp, bem como a existência de
parte do crédito de saldo negativo, resta admitir, em respeito ao princípio da verdade
material, a retificação da informação prestada na obrigação acessória, sobretudo quando
não há mais possibilidade de retificação eletrônica pelo próprio contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com parte da
decisão, apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“(...)
II. SÍNTESE PROCESSUAL
O presente Processo Administrativo tem como objeto indeferimento parcial de
compensação declarada pela Recorrente, relativa a crédito de saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -nCSLL, ano calendário 2006 (exercício
2007). A referida compensação foi objeto da DCOMP no 39880.91440.050407.1.7.03-
0147 (a qual retificou a DCOMP no 12162.16156.150508.1.3.03-3073).
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

A Recorrente informou o saldo negativo da CSLL o montante equivalente a R$
148.889,97 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e
sete centavos), enquanto o despacho decisório reconheceu somente o valor de R$
102.958,00 (cento e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais).
Por conseguinte, do valor total objeto da DCOPMP apresentada pela Recorrente (R$
315.506,99 – trezentos e quinze mil, quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos),
o despacho decisório reconheceu somente o valor de R$ 269.575,02 (duzentos e
sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dois centavos), conforme se
depreende pela tela abaixo colacionada:

Em face do referido despacho decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, evidenciando que o valor total do crédito (R$ 315.506,99) é composto
pelo valor das retenções efetuadas pelos tomadores dos serviços da Recorrente. Ainda, a
fim de comprovar suas alegações, na ocasião a Recorrente apresentou cópia da DIPJ,
dos comprovantes de rendimentos e das notas fiscais emitidas no ano calendário de
2006.
Posteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba –
DRJ/Curitiba julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, sendo lavrado o acórdão abaixo: (...)
Em breve síntese, no referido julgamento a DRJ/Curitiba reformou parcialmente o
despacho decisório para reconhecer o acréscimo de R$ 18.785,45 (dezoito mil,
setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) de saldo negativo da
CSLL, totalizando o montante de R$ 121.743,45 (cento e vinte e um mil, setecentos e
quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), sob os seguintes fundamentos:
a) O acórdão utilizou informações constantes em DIRFs, declaradas por fontes
pagadoras, a fim de suprir eventuais lacunas relativas aos comprovantes das retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras;
b) Foi efetuada a verificação dos valores/pagamentos efetuados também às filiais da
Recorrente, conforme relatórios extraídos nos sistemas de controle das Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte;
c) Foi realizado o cruzamento de informações das DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras com as retenções analisadas no despacho decisório e indeferidas parcial ou
totalmente.
Ocorre que, consoante restará demonstrado, o acórdão recorrido merece ser reformado a
fim de que seja reconhecido integralmente o saldo negativo da CSLL informado pela
Recorrente, com a consequente homologação integral das compensações efetuadas por
meio da DCOMP no 12162.16156.150508.1.3.03-3073, o que desde logo se requer.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

III. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente apresentou pedido de compensação
objeto da DCOMP no 12162.16156.150508.1.3.03-3073, tendo sido proferido despacho
decisório indeferindo parcialmente os créditos, especificamente no tocante ao valor do
saldo negativo da CSLL.
Posteriormente, a DRJ/Curitiba julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, reconhecendo um acréscimo de saldo
negativo da CSLL.
Os valores em discussão são elucidados na tabela abaixo:

Sucede que a conclusão do acórdão recorrido é equivocada, tendo em vista que os
valores declarados pela Recorrente foram devidamente comprovados pelos documentos
apresentados durante toda a fase instrutória do presente processo administrativo.
Em primeiro lugar, destaca-se que, diversamente do entendimento do acórdão recorrido,
o valor total dos créditos da Recorrente correspondia a R$ 315.506,99 (trezentos e
quinze mil, quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos), consoante devidamente
comprovado e discriminado pela Recorrente em todas as retenções efetuadas pelos
tomadores de serviços no documento anexado às fls. 181-205, bem como pela
Declaração de Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2007
(anexada às fls. 327-328).
Ademais, salienta-se que o valor do saldo negativo da CSLL, equivalente a R$
148.889,97 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e
sete centavos), foi também devidamente comprovado pela Recorrente. Tal afirmação é
facilmente comprovada pelos comprovantes anuais de retenções de CSLL apresentados
pela Recorrente nas fls. 208 a 326, bem como pelas Notas Fiscais com retenção do
tributo.
Em segundo lugar, conforme reconhecido no próprio acórdão recorrido, nas situações
em que os documentos apresentados pela Recorrente se revelaram insuficientes para
comprovação do crédito, o valor do respectivo crédito foi aferido (i) pela análise das
informações constantes em DIRFs, apresentadas pelas fontes pagadoras, bem como (ii)
pela existência de valores que foram pagos às filiais da Recorrente.
Em terceiro lugar, conquanto tenha reconhecido um valor superior ao crédito
reconhecido no despacho decisório, oportuno destacar que também o acórdão recorrido
apresenta diversos equívocos na verificação/apuração do crédito da Recorrente, relativa
ao saldo negativo da CSLL.
Apenas a título exemplificativo, veja-se o crédito relativo ao pagamento/retenção
efetuada pela fonte pagadora Condomínio Residencial Tirol das Torres (CNPJ
01.084.446/0001-04).
Depreende-se que o valor total retido pela aludida pessoa jurídica perfaz o montante de
R$ 5.288,04 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), conforme se
infere pelo Comprovante Anual de Retenção de CSLL anexado à fl. 209 (fl. 81 do PAF
10980.922911/2012-07):
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

Conquanto reconheça os pagamentos e as retenções efetuados pelo Condomínio
Residencial Tirol das Torres (CNPJ 01.084.446/0001-04), o acórdão recorrido
nitidamente incorre em erro, uma vez que considera como retido o valor equivalente a
R$ 5.167,40 (cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), consoante se
de depreende pela linha 03 da TABELA 1 (fl. 5 do acórdão recorrido):

Veja-se ainda que, na referida tabela, consta de forma genérica a informação de que
“percentual apresentado no comprovante é incompatível”. Informação genérica porque
não há qualquer menção a qual foi o percentual apresentado, qual seria o percentual
correto, ou qual o motivo/fundamento para justificar a conclusão de que se trataria de
informação incompatível.
Em sentido similar, veja-se o equívoco cometido pelo acórdão recorrido em relação ao
pagamento e às retenções efetuadas pela empresa Novozymes Latin America Ltda.
(CNPJ 75.092.593/0001-62). Conforme o documento Comprovante Anual de Retenção
de CSLL anexado à fl. 134, a referida empresa efetuou a retenção de contribuições no
valor de R$ 10.940,20 (dez mil, novecentos e quarenta reais e vinte centavos):
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

Todavia, o acórdão recorrido simplesmente considerou como legítimo o valor
equivalente a R$ 2.352,73 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e três
centavos), sem apresentar qualquer justificativa ou fundamento para não reconhecer o
valor total do crédito informado pela Recorrente:

Ora, resta evidente que não há qualquer fundamento ou justificativa no acórdão
recorrido para o não reconhecimento do valor do crédito (CSLL retida pela fonte
pagadora) declarado pela Recorrente, o que novamente evidencia equívoco no acórdão
recorrido.
Assim sendo, em breve síntese, conclui-se que:
a) A Recorrente comprovou integralmente o seu crédito no valor de R$
315.506,99 (trezentos e quinze mil, quinhentos e seis reais e noventa e nove
centavos), por meio dos documentos que demonstram as retenções efetuadas
pelos tomadores de serviços, bem como pela Declaração de Informações
Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2007;
b) Além disso, a Recorrente comprovou que o valor do saldo negativo da CSLL
equivale a R$ 148.889,97 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e
nove reais e noventa e sete centavos), conforme evidenciam os comprovantes
anuais de retenções de CSLL, bem como as Notas Fiscais com retenção do
tributo;
c) Nas situações em que os documentos apresentados pela Recorrente se
revelaram insuficientes para comprovação do crédito, o valor do respectivo
crédito pode ser aferido (i) pela análise das informações constantes em DIRFs,
apresentadas pelas fontes pagadoras, bem como (ii) pela existência de valores
que foram pagos às filiais da Recorrente;
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

d) Conquanto tenha reconhecido um valor superior ao crédito reconhecido no
despacho decisório, oportuno destacar que também o acórdão recorrido apresenta
diversos equívocos na verificação/apuração do crédito da Recorrente, relativa ao
saldo negativo da CSLL, o que restou devidamente demonstrado acima (a título
exemplificativo).
Por tais razões, é necessário o provimento do presente Recurso Voluntário a fim de que
seja reformado o acórdão recorrido, para o efeito de ser integralmente reconhecido os
valores do crédito (R$ 315.506,99) e do saldo negativo da CSLL (R$ 148.889,97)
apresentados pela Recorrente na DCOMP 12162.16156.150508.1.3.03-3073 (retificada
pela DCOMP 39880.91440.050407.1.7.03-0147), com a consequente homologação
integral das compensações objeto da referida DCOMP.
IV. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se seja recebido, conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para o efeito de, reformando-se o acórdão recorrido, ser ser integralmente
reconhecido os valores do crédito (R$ 315.506,99) e do saldo negativo da CSLL (R$
148.889,97) apresentados pela Recorrente na DCOMP 12162.16156.150508.1.3.03-
3073 (retificada pela DCOMP 39880.91440.050407.1.7.03-0147), com a consequente
homologação integral das compensações objeto da referida DCOMP, na forma da
fundamentação.
Por fim, requer que as próximas publicações e intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome de Leonardo Sperb de Paola – OAB/PR 16.015, com
escritório profissional localizado na Rua Jaime Balão, no 331, bairro Hugo Lange,
Curitiba/PR, CEP 80.040-340, sob pena de ineficácia das mesmas”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo. Porém, cabe
analisar houve o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano-calendário de
2006,
no
valor
de
R$
27.146,52,
conforme
quadro
abaixo
(Per/DComp
no
39880.91440.050407.1.7.03-0147 retificada pela Per/DComp no 12162.16156.150508.1.3.03-3073)
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

Da análise do direito creditório
O presente Processo Administrativo tem como objeto indeferimento parcial de
compensação declarada pela Recorrente, relativa a crédito de saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, ano calendário 2006 (exercício 2007).
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
6. O litígio cinge-se às diferenças verificadas no Despacho Decisório no item de
composição do crédito “Retenções na Fonte”. O contribuinte alega ter declarado
corretamente os créditos que possui de acordo com os comprovantes de rendimentos
recebidos das fontes pagadoras bem como das notas fiscais emitidas, enquanto os
sistemas de controle da Receita Federal não identificaram diversos valores apresentados
como retidos na fonte.
7. Assim, faz-se necessário o cotejamento dos valores informados como retidos na fonte
nas respectivas declarações, de modo a confirmar ou não a efetividade das alegações
quanto à existência do saldo negativo da CSLL referente ao ano calendário 2006.
8. Na manifestação de inconformidade o contribuinte apresenta às fls. 80/198 um
conjunto de comprovantes denominado "Comprovante Anual de Retenção de CSLL,
Cofins e Pis/Pasep (Lei no 10.833, de 2003, art. 30)", emitidos pelas empresas
tomadoras do serviço, com retenções sob código de receita 5952 que inclui retenção de
CSLL. Às fls. 201/978 junta Documento de Notas Fiscais de prestação de serviço.
9. Considerando a alegação de que partes das retenções foram declaradas em nomes de
filiais, e que não foram apresentados todos os comprovantes exigidos pela legislação
(artigo 55 da Lei 7.450/85), as informações constantes em Dirf, declaradas por fontes
pagadoras, podem suprir essa lacuna.
10. Foi realizada a verificação não apenas na Matriz, mas, também, nas filiais da
empresa. Os relatórios detalhados foram extraídos diretamente nos sistemas de controle
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) e estão anexados em fls.
984/999.
11. Fazendo o cruzamento das informações contidas nas Dirf entregues pelas fontes
pagadoras com as retenções já analisadas no Despacho Decisório e indeferidas em parte
ou totalmente, temos o seguinte resultado detalhado a seguir.
12. A Tabela 1 retrata as informações da Dcomp, o que foi reconhecido pelo despacho
decisórios e o resultado após análise dos documentos da manifestação e das Dirf. (...)
13. Importante registrar algumas observações após análise detalhada e individual de
cada uma das retenções informadas pelo manifestante e não reconhecida ou reconhecida
parcialmente pelo Despacho Decisório, conforme a seguir:
13.1. No quadros de "Valor na Dirf" e "Valor em comprovantes" constam as
observações referentes à situação encontrada na análise deste julgamento. Em fls.
984/999 estão juntadas cópias das telas com registro da situação atual das Dirf
analisadas;
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

13.2. Foram identificadas diversas informações de retenção registradas na Dcomp como
sendo de CSLL, entretanto, tratavam-se de retenções de Imposto de Renda sob código
1708;
13.3. As diferenças até R$ 0,03 foram consideradas para o contribuinte, visto tratar-se
apenas de contas de aproximação de valores, uma vez que as retenções de CSLL, sob
código 5952, são agregadas com outras contribuições sociais (Pis e Cofins);
13.4. Diversas retenções não foram reconhecidas pelo Despacho Decisório por terem
sido informadas na Dcomp, como declarantes, as filiais das fontes pagadoras ou porque
as fontes pagadoras informaram a retenção para uma das filiais do beneficiário. Estas
retenções foram identificadas e reconhecidas nesta decisão em face do princípio da
verdade material por considerar que se trata de mero "erro de fato" no preenchimento
das respectivas declarações;
13.5. Existem diversas retenções de CSLL sob código de receita 5987 que o Despacho
Decisório não reconheceu porque a Dcomp informou incorretamente como sendo de
código 5952. Tais retenções com código 5987 foram identificadas e reconhecidas nesta
decisão. A tabela 1 demonstra, de forma pontual, estas ocorrências.
14. Vale destacar que as retenções de código 5952, de acordo com art.2o da Instrução
Normativa RFB 459 de 17/10/2004, resultam da aplicação do percentual de 4,65%
sobre o montante pago, dos quais somente 1% corresponde a CSLL, resultando que
21,505% do valor retido corresponde à CSLL. Já as retenções do código 5987, de
acordo com a Instrução Normativa RFB 459/2004, se refere a retenção de CSLL
relativo a pagamento de pessoa jurídica para pessoa jurídica no percentual direto de 1%.
15. Assim, relativamente aos créditos apresentados que foram indeferidos ou
parcialmente indeferidos, conforme descrito no Anexo do Despacho Decisório (Análise
das Parcelas de Crédito), após análise das Dirf entregues pelos tomadores de serviço,
bem como dos comprovantes apresentados pelo Recorrente, cujo beneficiário é o
manifestante, chega-se ao resultado de reconhecimento de R$ 88.208,74 (Tabela 1
acima), correspondendo a um acréscimo de R$ 18.785,45 sobre o valor reconhecido no
Despacho Decisório.
16. Em consulta à ficha 06A da DIPJ retificadora, entregue em 09/07/2007, exercício
2007, AC 2006, o contribuinte informou no item 04 - “Receita da Prestação de
Serviços”, o valor de R$ 38.836.183,08, o qual é plenamente compatível com os valores
retidos de CSLL confirmados como saldo negativo.
17. A composição do crédito, formado apenas pelas retenções, com o acréscimo de R$
18.785,45 reconhecido neste acórdão, passa a ser a seguinte:

18. Considerando que o valor de Contribuição Social devida no ano-calendário 2006 é
de R$ 166.617,02, a apuração do saldo negativo de CSLL, após acórdão, passa a ser a
seguinte:

Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

Conclusão:
19. Em vista do exposto, VOTO no sentido de julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para reformar o Despacho Decisório da DRF
Curitiba/PR e reconhecer o acréscimo de R$ 18.785,45 no crédito de saldo negativo de
CSLL, ano calendário 2006, totalizando R$ 121.743,45, bem como a possibilidade de
compensação dos débitos apresentados até o limite do crédito reconhecido”.
Por sua vez, a Recorrente, em suas razões recursais, de forma sintética,
argumentou que comprovou a existência de um valor superior ao direito creditório, relativo ao
saldo negativo da CSLL, já reconhecido no despacho decisório e pela DRJ.
Em suma, a Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que
deve ser considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito
creditório. Contudo, razão não lhe assiste, conforme segue explicado.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

No caso sob análise, discute-se o direito creditório decorrente de retenção
conjunta.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
A retenção conjunta, código 5987, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL considerada como antecipação, somente pode ser deduzido com o
que for devido no encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro
de 2004). Trata-se do caso em que a pessoa jurídica esteja amparada pela suspensão, total ou
parcial, da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V
do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado.
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,0% (um por
cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e a contribuição é recolhida pela
fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver
ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Por outro lado, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Ocorre que que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria e as informações
constantes na peça recursal não podem ser confirmadas.
Especificamente no tocante ao CNPJ 01.084.446/0001-04, a Recorrente não tem
razão em suas alegações já que quer que seja considerada a totalidade da retenção. Porém
somente 1% da retenção conjunta de 4,65% refere-se à CSLL Já quanto ao CNPJ
47.247.705/0001-71, apesar do pleito da Recorrente para que seja considerada a totalidade da
retenção, o documento às e-fls. 134 só confirma o valor já reconhecido pelo Despacho Decisório.
Destarte, relativamente direito creditório não reconhecido ou parcialmente
indeferido, nos termos do acórdão de piso, releva ressaltar que houve análise das Dirf entregues
pelos tomadores de serviço, bem como dos comprovantes apresentados pela Recorrente, cujo
beneficiário é o manifestante.
Inclusive, foi realizada a verificação não apenas na Matriz, mas, também, nas
filiais da Recorrente com o cruzamento das informações contidas nas Dirf entregues pelas fontes
pagadoras com as retenções já deferidas no Despacho Decisório e na decisão recorrida, não
havendo qualquer direito creditório adicional a ser reconhecido relativamente ao saldo negativo
da CSLL referente ao ano calendário de 2006.
Ademais, releva ressaltar que as provas carreadas aos autos, pela Recorrente1, por
ocasião da apresentação do recurso voluntário, não confirmam suas alegações de liquidez e
certeza da totalidade do direito creditório pleiteado. Destaque-se que todos os documentos
apresentados foram examinados.

1 A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu
art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920238/2012-62

Assim, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Por fim, a Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1175
DF CARF MF
Original